Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. SINDICATO. SERVIDOR NÃO FILIADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como regra geral, a coisa julgada formada em ação coletiva alcança todos que integram a categoria beneficiada, exceto quando na sentença coletiva houver delimitação subjetiva expressa.

2. Para ajuizar execução individual de sentença coletiva, deve o autor comprovar que se enquadra nas condições dispostas no título formado na ação coletiva.

3. Haverá ilegitimidade ativa se o servidor não demonstrar que cumpre os requisitos especificados na ação coletiva, especialmente se não comprovar sua filiação ao sindicato da categoria, autor da demanda coletiva.

4. Negou-se provimento ao apelo.